Tribunal: TJDFT
Processo: 0731937-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor do agravado – Espólio de Carlos Alberto Flores Figueira –, determinara a suspensão do curso procedimental, na forma prevista pelo artigo 313, inciso v, alínea “a”, do estatuto processual. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, seja conhecido e provido, para que seja determinado o prosseguimento do curso da ação monitória, independentemente do andamento da ação de cobrança de seguro prestamista aviada pelo agravado e que transita no bojo do processo no 0720607-68.2021.8.07.0007. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação monitória objetivando o recebimento dos valores inadimplidos, provenientes do Contrato de Crédito Direto ao Consumidor CDC Empréstimo – BB Renovação Consignação operação no 95018418. Sustentara que, citado, o agravado formulara embargos à monitoria defendendo a existência de conexão com a ação de cobrança de seguro prestamista que maneja no ambiente do processo no 0720607-68.2021.8.07.0007, que ajuizara almejando a quitação do saldo devedor proveniente do aludido contrato, diante da contratação de seguro prestamista. Mencionara que fora reconhecida a conexão individualizada e determinada a reunião dos processos para julgamento conjunto. Observara que, nos autos da ação conexa de cobrança de seguro prestamista, a demanda fora inserida na fase instrutória e, diante dessa circunstância, sobreviera o provimento arrostado, que determinara a suspensão do curso procedimental da ação monitória subjacente até que seja realizada a perícia na ação conexa. Defendera que a decisão guerreada, contudo, merece reparos. Salientara que a ação de cobrança não possui relação de dependência com a ação monitória, tendo em vista que nesta busca constituir título executivo judicial, nos moldes do artigo 702, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, enquanto aquela tem por objetivo revisão da negativa de cobertura do seguro prestamista. Pontuara que, nesse contexto, ressoa patente que os objetos das ações individualizadas são distintos, não havendo qualquer relação de prejudicialidade entre essas lides. Destacara que a ação monitória não possui caráter expropriatório, não havendo qualquer risco ao agravado caso haja a sua continuidade. Acrescera que, em consonância com o artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito à solução integral do processo em prazo razoável e o provimento guerreado, ao invés de possibilitar a constituição do título e a satisfação de seu crédito, optara por suspender a demanda, violando claramente o preceito da razoável duração do processo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor do agravado – Espólio de Carlos Alberto Flores Figueira –, determinara a suspensão do curso procedimental, na forma prevista pelo artigo 313, inciso v, alínea “a”, do estatuto processual. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, seja conhecido e provido, para que seja determinado o prosseguimento do curso da ação monitória, independentemente do andamento da ação de cobrança de seguro prestamista aviada pelo agravado e que transita no bojo do processo no 0720607-68.2021.8.07.0007. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação monitória promovida pelo agravante em desfavor do agravado, determinara a suspensão do curso procedimental para se aguardar a instrução processual deflagrada nos autos da ação conexa. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mera suspensão do curso processual, na forma prevista pelo artigo 313, inciso v, alínea “a”, do estatuto processual. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a suspender o curso processual na forma prevista pelo artigo 313, inciso v, alínea “a”, do estatuto processual, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)